Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. As autoras alegam omissão acerca da condição do lote objeto a lide e requerem a incidência da taxa de fruição do imóvel. 2.1. Nenhuma omissão a reconhecer no acórdão embargado, bem definida a conclusão no sentido de que se trata de lote vazio e sem utilidade; portanto, incabível a multa por fruição do imóvel. Ademais, como bem definido no acórdão, não há nos autos comprovação de que o imóvel seria utilizado para fins de aluguel e de que as autoras, ora embargantes, teriam deixado de auferir lucro.
3. A parte ré alega omissão no tocante à extensão dos efeitos da gratuidade de justiça e à necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais. 3.1. Não há que se falar em omissão quanto à extensão dos efeitos da gratuidade de justiça: “5. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo.” (TJDFT, Acórdão 1836297, 07509924920238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.2. E, pela sentença recorrida, mantida em sede do recurso de apelação, os pedidos da inicial foram julgados procedentes; não há que se falar em sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), em redistribuição dos ônus da sucumbência nesta sede. 3.3. As autoras não foram condenadas ao pagamento de honorários recursais por se tratar de pretensão de ampliação da condenação.
4. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração, suficientemente enfrentadas e resolvidas as questões postas, nenhum vício de omissão com relação a ponto relevante pode ser reconhecido, cujo exame pudesse levar a diferente resultado na prestação jurisdicional, destacando-se não se poder confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte (STJ, AgRg no Ag 56.745/SP, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 12/12/1994). Na verdade, o que pretendem as partes é a rediscussão do julgado, para o que não se prestam embargos de declaração.
5. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e desprovidos.